Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA À CONTADORIA.
I – Conforme faculta o art. 524, § 2o, do CPC e diante da discrepância entre os cálculos elaborados pelas partes, é razoável e pertinente o envio do processo à Contadoria Judicial para apurar o valor efetivamente devido nos termos da r. sentença exequenda.
II – Agravo de instrumento parcialmente provido.